Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-54.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707238-54.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR ANDRADE DA SILVA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, pela qual julgada improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I do CPC (ID 21159049). Adoto o relatório da sentença: “ODAIR ANDRADE DA SILVA JÚNIOR ajuíza, sob a égide do rito comum do Código de Processo Civil AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL, com pedido de tutela de urgência, contra BANCO DO BRASIL S.A., partes devidamente qualificadas nos autos em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que é cliente da requerida, com realização de 7 [sete] empréstimos elencados na inicial. Narra que, em razão disso, a totalidade de seu salário é consumida pelos empréstimos contraídos frente à parte contrária, já que a totalidade dos empréstimos soma-se hoje em R$ 8.539,34 [oito mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos]. Explica que, em decorrência desse consumo, migrou sua conta salário para outra instituição bancária. Aponta que é ilegal a consumação de conta salário, e que deve ser reduzido ao montante de 30%. Tece arrazoado jurídico e postula a gratuidade de justiça, a concessão de tutela de urgência para que a parte contrária reduza os descontos até 30% de seu salário, e ainda, que seja impedida de negativar o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. No mérito requerer a confirmação da tutela para reduzir os descontos a 30% de seu salário. Com a inicial vieram documentos. Custas recolhidas. Citado o requerido. Em preliminar de contestação alega a inépcia da inicial em razão do pedido genérico, uma vez que não indicou quais cláusulas do contrato são abusivas. Além disso, impugna a justiça gratuita. No mérito afirma que cada contrato foi firmado por livre e desimpedida vontade da parte requerente; que a limitação de 30% está adstrito a descontos diretos na folha de pagamento, o que não é o caso. Ao final, pede a improcedência da demanda. Sem réplica por opção do autor. Os autos foram enviados a esse núcleo – NUPMETAS-01. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário ao deslinde da causa. Passo a decidir.” (ID 21159049, p. 1-2). O pedido foi julgado improcedente, nos termos do art. 487, I do CPC: “Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil” (ID 21159049, p. 5). ODAIR ANDRADE DA SILVA JÚNIOR (autor), apela. Nas razões recursais, pugna pela gratuidade de justiça “vez que endividado conforme prova nos autos, não tendo condições de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento. Caso contrário requer prazo para juntada do preparo” (ID2159052 – p.2). Suscita preliminar de nulidade da sentença com assento no artigo 489, VI, CPC ao argumento de que “a Sentença colide contra a majoritária jurisprudência deste Egrégio TJDFT e Colendo STJ no sentido de se limitar os descontos a título de empréstimo ao limite legal de 30%, por conseguinte requer aos eméritos julgadores a cassação da r. Sentença.” (ID21159052 – p.11). No mérito, sustenta que “a r. sentença merece ser reformada, eis que restou demostrado nos autos que a instituição bancária ré desconta de sua conta corrente e contracheque valores muito superiores ao limite legal de 30% sobre os rendimentos do Recorrente deixando-o sem o mínimo existência para si e sua família, ferindo de morte o princípio da dignidade da pessoa humana, pertinente legislação e recentes jurisprudências deste TJDFT e STJ” (ID 21159052, p.3). Aduz, quanto à limitação de 30 % para empréstimo, ocorrência de “fato novo”: a edição da Resolução 4.983 de 17/2/2022, Conselho Monetário Nacional, que revogou a Resolução 3695/2009 do Banco Central do Brasil: “O Recorrente colaciona aos autos recente NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL, datada de 08/09/2020 na qual o Recorrente notifica extrajudicialmente a instituição bancária recorrida para desautorizar os descontos a títulos de empréstimo em sua conta corrente, salvo desconto direto desconto em seu contracheque, no limite de 30%. ( ) Tal juntada se deve ao fato do Banco Central dispondo acerca das movimentações e manutenção de contas de depósitos no § 2o do art. 3 da Resolução no 3.695/09, prever o seguinte: “Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução No 4480 DE 25/04/2016).” “§ 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.” Excelências, mesmo que no presente caso, esteja previsto em algum instrumento normativo ou nos próprios contratos de empréstimos, a possibilidade de descontar um valor superior ao percentual de 30 % do salário desta parte, cumpre dizer, que conforme resolução acima exposta, o Recorrente compareceu pessoalmente perante a instituição bancária e desautorizou os descontos acima de 30 %. Ocorre Eméritos Desembargadores, que ao invés de readequar os valores descontáveis, continua a prejudicar o Recorrente, visto que, após a referida notificação a instituição bancária continua a descontar valores acima do limite de 30% de sua remuneração” (ID 21159052, p.11-12). Afirma, ainda, que “o contrato não pode ser visto apenas como instrumento para satisfazer a vontade das partes, mas como meio para fazer valer a função social do contrato, e deve observar padrões mínimos de validade – boa-fé objetiva e mínimo existencial, princípios estes que não estão sendo respeitados no caso em tela, visto que o somatório de todas as parcelas mensais de empréstimos não pode ultrapassar os 30% do rendimento bruto” (ID21159052, p.16). Por fim, requer: “Ex positis, por ser, a medida mais lídima e consentânea justiça, requer aos Eméritos Julgadores do Colendo TJDFT, que se conheça e seja dado provimento ao presente Recurso de Apelação para: a) Seja acolhida a preliminar para por falta dos requisitos do art 489, VI, do CPC de forma a caçar a r. Sentença; b) Em caso negativo do pedido “a” e pelo princípio da eventualidade, em sede de segunda preliminar de fato novo, seja a reformada a r. Sentença para limitar os descontos a título de empréstimos ao percentual de 30% sobre a renda do Recorrente de acordo com a Notificação Extrajudicial e termos do § 2o, do art. 3, da Resolução no 3.695/09; c) Caso as preliminares acima dos pedidos “a” e “b” não sejam providas, NO MÉRITO, seja a Sentença reformada para limitar os descontos a título de empréstimos ao percentual de 30% sobre a renda bruta do Recorrente de acordo com a legislação vigente e pertinente ao caso concreto, princípios constitucionais invocados e principalmente em face das recentes jurisprudências majoritárias deste Colendo TJDFT e Egrégio STJ, de forma a conferir ao Recorrente o direito de conviver com 70% (setenta por cento) de seu salário; d) Sejam as publicações e intimações, sejam efetuadas, sob pena de nulidade, exclusivamente, em nome do advogado, Dr. Felipe Augusto Brockmann, OAB-DF no. 48.880; e) Seja concedido ao recorrente os benefícios da justiça gratuita vez que endividado conforme prova nos autos, não tendo condições de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento. Caso contrário requer prazo para juntada do preparo.” (ID 21159052, p. 33-34). Preparo recolhido (IDs 21573245 e 21573248). Em contrarrazões, BANCO DO BRASIL S/A (ré/apelado) suscitou preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, postulou o não provimento do recurso (ID 21159059). Pelo despacho de ID21580940, determinada a intimação do autor/apelante para se manifestar acerca das alegações deduzidas em contrarrazões; manifestação constante de ID21719796. Em 23/4/2021, determinei a suspensão do julgamento do feito até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça acerca do Tema 1.085: aplicabilidade da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o) para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta-corrente, ainda que usada para o recebimento de salário (ID25075084). Em 21/3/2022, certificado pela Secretaria que “os acórdãos dos processos REsp 1863973/SP, REsp 1877113/SP e REsp 1872441/SP (cópias anexas), referentes ao tema 1.085 do STJ foram publicados em 15/03/2022 (...)” (ID33686285). É o relatório. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - Alegação de violação ao princípio da dialeticidade Sustenta BANCO DO BRASIL S.A. (apelado-réu) que “a recorrente não rebateu todos os argumentos e fundamentações trazidas na decisão recorrida, fazendo meramente alegações soltas, como se fosse uma peça exordial, o que não é admissível no ordenamento jurídico brasileiro” (ID 21159059, p.3). Afirma, ainda, que “( ) os argumentos apresentados no bojo das razões recursais são genéricas, não impugnando pontos específicos da sentença” (ID 21159059, p.3). E assim conclui: “nesse diapasão, é cediço dizer que o presente recurso não deve prosperar por não ter rebatido a fundamentação apresentada na sentença” (ID 21159059, p.4). Sem razão. Pela sentença recorrida (ID 21159048), julgado improcedente o pedido de ODAIR ANDRADE DA SILVA JÚNIOR e declarada a validade dos contratos de empréstimo firmados entre as partes. E o apelante/autor, embora haja se valido de alguns argumentos da contestação, apresentou razões voltadas a rechaçar a conclusão adotada pelo juízo de origem. Se tais razões recursais hão de prosperar ou não, trata-se de análise a ser realizada no mérito. Entre os argumentos acrescentados em sede recursal, destaco a alegação de que “não é demais referir que a limitação prevista no ordenamento jurídico tem como finalidade evitar o endividamento desenfreado e garantir o mínimo existencial ao consumidor, assegurando a sua própria subsistência e a da sua família, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana” (ID 21159052, p. 17). Como se vê, impugnados os fundamentos da sentença recorrida, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. Ainda sobre o conhecimento do recurso, veja-se que o benefício da gratuidade de justiça foi indeferido nesta sede (ID21393848), e o preparo recolhido (ID 21573244). Assim é que satisfeitos todos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e recebo-o nos efeitos devolutivo e suspensivo (artigo 1.012, caput, CPC). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA O autor/apelante ODAIR ANDRADE DA SILVA JÚNIOR pugna pela cassação da sentença proferida na origem ao argumento de que “apresentou na exordial as jurisprudências majoritárias do Colendo STJ e Egrégio TJDFT acerca da limitação dos empréstimos ao limite d 30% sobre a remuneração dos servidores púbicos, entretanto, o MM. Juiz a quo limitou-se a negar a pretensão do Recorrente sob o fundamento da Pacta Sunt Servanda, colidindo desta forma frontalmente com o que dispõe o art 489, VI, do CPC” (ID 21159052, p.13). Afirma que “a sentença colide contra a majoritária jurisprudência deste Egrégio TJDFT e Colendo STJ no sentido de se limitar os descontos a título de empréstimo ao limite legal de 30%, por conseguinte requer aos eméritos julgadores a cassação da r. Sentença” (ID 21159052, p.13). Sem razão. O § 1o do art. 489 do CPC traz as hipóteses que autorizam conclusão negativa quanto a fundamentação de decisão ou de sentença. Não é o caso da sentença em discussão, que bem atende aos ditames do artigo 93, IX, CF e o artigo 489, §1o, CPC. Eis a fundamentação utilizada pelo magistrado sentenciante: “A sobrevivência social depende da interatividade entre as pessoas, em que há a compra e venda de bens [móveis e imóveis], aluguel, prestação de serviços, o entretenimento, as relações amorosas, sociais, de família e com o poder público. Muitas vezes essa interatividade entre as pessoas não acaba de forma feliz. A vida em sociedade tem um preço. Consiste na obediência da lei com a finalidade de se permitir o respeito aos demais e aos limites impostos. O impasse criado entre as partes arrasta-se sem solução, mediante múltiplas demandas, até o Poder Judiciário, passando a vontade das partes a ser substituída pela decisão judicial, impositiva por natureza. É importante consignar que o Código de Defesa do Consumidor, modelo de diploma protetivo no mundo todo, tem a finalidade precípua de proteger a parte mais fraca da relação consumerista, evitando, desta feita, que ela seja devorada pela parte mais forte, restando obrigada a atender as suas imposições. É por isso que a Constituição Federal denomina o consumidor de parte vulnerável. O Código de Defesa do Consumidor foi publicado para proteção do consumidor contra armadilhas do comércio e para equilíbrio das relações, tendo em vista a desvantagem natural. Configura direito básico do consumidor a efetiva reparação dos danos experimentados, a teor do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor. De um lado, a parte requerente é consumidora, haja vista o artigo 2o, “caput”, do diploma legal, porquanto destinatário final do bem ou do serviço. De outro, a parte requerida enquadra-se na definição legal de fornecedor [artigo 3o, “caput”], uma vez que se organiza empresarialmente para oferta de bens e serviços no mercado de consumo. Entretanto, tal posição não pode sofrer mutação, uma vez que ele não soluciona os casos em que a parte consumidora não tem razão em suas alegações, mesmo sendo um código protetor da parte mais vulnerável e hipossuficiente, sendo vedada a sua utilização como escudo para abusos e excessos por parte dos consumidores. No presente caso, verifica-se que a parte autora está tentando a todo custo impor a empresa ré o ônus de arcar com o prejuízo em relação aos empréstimos que fez de livre e espontânea vontade. Contratos são celebrados para serem cumpridos [pacta sunt servanda] e para se ganhar dinheiro. Aqueles que são assinados ou fechados com o valor das palavras são indispensáveis para se legalizar o lucro das inúmeras atividades e, do mesmo modo, estabelecem bases para definição de responsabilidades pelas perdas e danos nas frustrações que são, igualmente, previsíveis. As pessoas não sobrevivem sem o ar que inflam seus pulmões e jamais conseguiriam atingir suas aspirações sem os contratos que espelham as suas vontades, o que confirma a importância do direito contratual como função econômica. O requerente precisava dos empréstimos, por isso o fez, comprometendo boa parte de sua renda. Agora, invoca a penhora de salário para tentar evitar os descontos. No entanto, algumas observações precisam ser ditas. A primeira é que os descontos não são feitos diretamente o holerite do requerente, mas sim, em conta bancária onde recebe o salário. Em razão disso, não há que se invocar o regramento legal conferido pela Lei do Servidor Público que permite apenas 30% de descontos. Nota-se que há apenas um desconto do banco do brasil diretamente em seu holerite [id. 49365864] Em segundo, o requerente alega que mudou de conta bancária, recebendo, agora, seu salário em outra instituição, e que, em razão disso, sofreu ameaça de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, não há que se cogitar em redução de descontos porque o requerente já não mais recebe o salário em conta vinculada a requerida. Em terceiro, a redução implica em modificação do que fora pactuado entre as partes, estando o Poder Judiciário fazendo interferência, abusiva, na relação estritamente privada, uma vez que os contratos foram feitos sem qualquer vício de consentimento ou sem qualquer sobreposição da parte mais forte sobre a parte mais fraca. E, por fim, em quarto, o requerido, quando cobra os valores o faz em exercício regular de um direito, não cometendo qualquer ilegalidade. Portanto, o direito não socorre a parte autora em suas alegações” (ID 21159048, p. 3-5). Como se vê, analisada a documentação juntada aos autos, conclusão negativa quanto à ilegalidade na cobrança de valores referentes aos empréstimos realizados pelo apelante/autor, não havendo que se falar em vicio de fundamentação, razão por que rejeito a preliminar de nulidade da sentença. MÉRITO RECURSAL Trata-se de ação de revisão contratual com pedido de tutela de urgência proposta por ODAIR ANDRADE DA SILVA JÚNIOR em 07/11/2019 em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (ré/apelada) – ID 21157584. O autor ODAIR ANDRADE apela. Requer a reforma da sentença para “limitar os descontos a título de empréstimos ao percentual de 30% sobre a renda bruta do Recorrente de acordo com a legislação vigente e pertinente ao caso concreto, princípios constitucionais invocados e principalmente em face das recentes jurisprudências majoritárias deste Colendo TJDFT e Egrégio STJ” (ID21159052, p.34). Sem razão. Em 09/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Esta a ementa do acórdão: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado). 2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos. 2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada. 2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira. 2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder. Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família. 3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito. 3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista. 3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo. Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão. 3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente. 4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada. 5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção. 6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário. 6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. 6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. 6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. 7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP. 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) Como se vê, bem destacado que “o desconto operado pela instituição financeira sobre o numerário existente na conta-corrente – em relação ao qual o recorrente possui livre disposição–, consubstancia procedimento absolutamente lícito, não se confundindo, como retoricamente se argumenta, com uma indevida retenção ou expropriação de patrimônio alheio ou com uma espúria constrição realizada por particular sobre o salário depositado na conta-corrente. ( ) Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente já delineadas, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.” (voto – p. 19 - REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Na hipótese em discussão, os contracheques trazidos aos autos (ID21157587) demonstram que o limite de 35% de desconto da remuneração do apelante em sua folha de pagamento referente a empréstimo consignado, estabelecido no artigo 45, §2o, Lei 8.112/90, vem sendo respeitado: seus vencimentos brutos correspondem a R$7.765,18 (sete mil e setecentos e sessenta e cinco reais e dezoito centavos) e são descontados, sob a rubrica de “Empresti Bco Oficial – Bco Bras”, R$ 780,44 (setecentos e oitenta reais e quarenta e quatro centavos), o que corresponde a 10,05%. Assim, resta ainda a margem consignável de quase 25% (vinte e cinco por cento) permitidos por lei. Já empréstimos com pagamento via débito em conta-corrente (IDs 21157591, 21157592, 21157593, 21157594, 21157595, 21157596 e 21157597) não se sujeitam à limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do apelante. Isto o que corretamente definido em sentença: “O requerente precisava dos empréstimos, por isso o fez, comprometendo boa parte de sua renda. Agora, invoca a penhora de salário para tentar evitar os descontos. No entanto, algumas observações precisam ser ditas. A primeira é que os descontos não são feitos diretamente o holerite do requerente, mas sim, em conta bancária onde recebe o salário. Em razão disso, não há que se invocar o regramento legal conferido pela Lei do Servidor Público que permite apenas 30% de descontos. Nota-se que há apenas um desconto do banco do brasil diretamente em seu holerite [id. 49365864] Em segundo, o requerente alega que mudou de conta bancária, recebendo, agora, seu salário em outra instituição, e que, em razão disso, sofreu ameaça de inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Assim, não há que se cogitar em redução de descontos porque o requerente já não mais recebe o salário em conta vinculada a requerida. Em terceiro, a redução implica em modificação do que fora pactuado entre as partes, estando o Poder Judiciário fazendo interferência, abusiva, na relação estritamente privada, uma vez que os contratos foram feitos sem qualquer vício de consentimento ou sem qualquer sobreposição da parte mais forte sobre a parte mais fraca. E, por fim, em quarto, o requerido, quando cobra os valores o faz em exercício regular de um direito, não cometendo qualquer ilegalidade. Portanto, o direito não socorre a parte autora em suas alegações” (ID 21159048, p. 5). Assim é que, definida a aplicabilidade ao caso da tese jurídica firmada pelo STJ, Tema 1.085 (acórdão proferido em julgamento de recurso repetitivo – Resp no 1.872.441 – SP), são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Ante o exposto, conheço do recurso. Rejeito a preliminar de nulidade da sentença e, na extensão, nego provimento ao recurso. Ônus sucumbenciais mantidos conforme definidos em sentença. Honorários advocatícios majorados em grau recursal em 1% (um por cento) do valor da causa (art. 85, § 2 do CPC/2015). É como voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora